Tribunal: TJMT
Processo: 1015277-90.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015277-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON CASTILHO DE SOUZA - CPF: 040.318.831-88 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON CASTILHO DE SOUZA - CPF: 040.318.831-88 (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), ANDERSON CASTILHO DE SOUZA - CPF: 040.318.831-88 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO DIVERGIU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1
.
PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ MAIS DE UM ANO E
NOVE
MESES – AÇÃO PENAL
PENDENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
–
PROCESSO
PARALISADO
POR
APROXIMADAMENTE
UM ANO
ENQUANTO SE JULGA
VA INCIDENTE

DE INSANIDADE MENTAL
– EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5º, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –

2
.

IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE – ARTS. 321, 282, § 6º, C/C ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS –
3.
PROCEDENTE O
PEDIDO E CONCEDIDA
A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
COM
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
.

1.
O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, impondo-se sua colocação em liberdade,
sob pena
de ofensa ao princípio da razoabilidade.

2.

Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas
ao
agente
medidas
cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6º, c/c
art.
319, do Código de Processo Penal.

3
. Pedido julgado
procedente. Ordem de
habeas corpus

concedida
, com aplicação de medidas cautelares
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
d
efensor
p
úblico David Brandão Martins, em favor de
Anderson Castilho de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30 de novembro de 2020, cuja prisão foi convertida em preventiva no mesmo dia, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, da Lei n.11.343/06, e art. 12 da Lei n. 10.826/03), tendo sido denunciado no bojo da Ação Penal n. 1007165-74.2020.8.11.0042.

Salienta que, em 29 de julho de 2021, a autoridade acoimada de coatora manteve a prisão cautelar do paciente e recebeu a denúncia
; asseverando, outrossim,
que, em razão da determinação de instauração de insanidade mental do favorecido,

deixou de designar a audiência de instrução e julgamento, até que seja concluído o laudo pericial.

Registra que
há excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente se encontra preso há quase dois) ano, sem que haja previsão para o término na instrução penal.

Assevera
que o paciente é primário,
ostenta
bons antecedentes, motivo pelo qual
“há desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória pelo artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, o qual seria beneficiado pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º da referida lei e, consequentemente, o regime viria a ser diverso do fechado.”

Ressalta que inexistem motivos para manter a custódia cautelar do paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido
de urgência foi indeferido
por intermédio das razões encontradiças no I
D

137969170
. Solicitadas as informações de estilo,
a autoridade acoimada de coatora
encaminhou o

expediente
visto
no
I
D

138897169, acompanhado das principais peças processuais
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D

139583685
, opinou pela
denegaç
ão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a gravidade do crime pelo qual o paciente responde, razão assiste ao impetrante quando aduz que a custódia cautelar
favorecido

passou a configurar constrangimento ilegal, ferindo direitos fundamentais previstos na Constituição da República, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica),
eis que

se
encontra preso há
mais de

1
(um) ano e
9
(
nove
) meses
, sem que haja qualquer perspectiva de quando
o
processo

será
sentenciado, eis que o magistrado na origem recentemente recebeu a denúncia e designou audiência de instrução para o dia 29 de novembro do corrente ano
.

Registr
e
-se, dado a sua importância, que embora a ação penal t
enha tido atraso no
seu andamento regular
por conta do pedido de instauração de incidente de insanidade mental
, é imperioso reconhecer que excepcionalmente no caso em análise, ta
l
particularidade não pode
ser utilizada
para prejudicar o paciente que não pode ter tolhido o seu exercício regular de defesa, sem contar que o caso em análise trata de crime que foi descoberto fortuitamente e não foi perpetrado com violência ou grave ameaça e que possui pena mínima de
5
(
cinco
) anos de reclusão, demonstrando que o
favorecido
já permanece
u
custodiado mais de um 1/3 (terço) da pena mínima, não sendo, portando, razoável a manutenção da prisão invectivada.

Além disso, é imperioso destacar que a denúncia foi ofertada em 26 de janeiro de 2021 e, mesmo preso, o paciente apenas foi citado na data de
9
de abril de 2021 (ID 137748191, p. 138), oportunidade em que apresentou defesa preliminar
, postulando também
a instauração do referido incidente, sendo
decidido e
determinado pelo magistrado a autuação em 29 de julho
de 2021
, mesma data em que
recebeu a denúncia e
analisou o pedido de revogação da prisão, mantendo
sua
custódia cautelar
(ID 137748196, p. 34/40)
. No entanto, apenas em
11 de
fevereiro de 2022 o incidente de insanidade mental foi efetivamente instaurado
(ID 137748197, p. 39/40)
e somente e
m
8
de agosto de 2022 foi juntado aos autos o laudo pericial de exame de insanidade mental que concluiu pela imputabilidade do
favorecido
(
ID
s
91920552
e 92790486,
no
Incidente de Insanidade Mental n. 1002126-28.2022.8.11.0042
).

Nesse contexto,
a despeito de
os prazos no processo penal não
serem
peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija
,
de acordo com suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas,
o
excesso não pode ultrapassar os lindes do
razoavelmente

admitido
, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

Por conseguinte, em que pese
as
particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente não deve ser exclusivamente atribuído a ele, isso significando dizer que não pode continuar preso em razão da morosa prestação dos serviços judiciários, mormente o atraso da marcha processual que se operou após a instauração do
incidente de insanidade mental – que
desde o pedido de instauração até a efetiva conclusão, levou aproximadamente um ano
.

Acerca da matéria, é pacífico o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Política do Brasil, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, todavia, considera inaceitável quando a delonga
que obstaculiza a almejada
eficiente prestação jurisdicional
é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS AO MODUS OPERANDI
DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE DISSIMILAÇÃO. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LUGAR ERMO, NO CONTEXTO DE UMA FESTA. SUPOSTO ACERTO DE CONTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA
DESDE DEZEMBRO DE 2016
.
FEITO PARALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE APRECIOU DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRISÃO QUE JÁ EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas
caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos
, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a segregação cautelar com fundamento no modus operandi do crime, visto que o crime em questão foi praticado, em tese, deforma violenta (disparos de arma de fogo), mediante dissimulação (atraíram a vítima com o pretexto de juntos, ingerirem bebidas alcoólicas), em um contexto de execução, relacionada com desavenças oriundas do tráfico de drogas, evidenciando o comportamento desajustado dos denunciados. Tal fundamento é suficiente para a decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Precedente.

3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.

4.
Situação na qual o recorrente se encontra preso cautelarmente
desde dezembro de 2016
, aguardando o julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão decorrente de recurso em sentido estrito, em que se
apreciou
os fundamentos da decisão de pronúncia, inexistindo previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri
.

5.
Ainda que complexa a ação penal, na hipótese, já foram extrapolados os limites da razoabilidade, não podendo o acusado ser prejudicado pela tramitação de recurso interposto pelo Ministério Público
.
Precedente.

6. Constrangimento ilegal que decorre, ainda, do fato de que inexistem notícias no sentido de que as instâncias ordinárias tenham observado a necessidade de reexame da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

7. Não obstante esteja configurado o excesso de prazo, o modus operandi do crime demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e a festas; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha da ação penal; e V - recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga, a serem
implementadas
e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir sobre eventual pedido de readequação/flexibilização das medidas pelo acusado.

8. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem, ou não, aplicadas pelo Magistrado singular, fundamentadamente, a quem caberá decidir sobre qualquer eventual pedido de readequação/
flexibilização
de tais medidas, uma vez que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.
(STJ, RHC 126.423/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
15/09/2020)

Destacamo
s

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento pretoriano acima transcrito, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “PODENDO SER FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – TRÊS ANOS E NOVE MESES – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO RECOMENDÁVEIS – PODER CAUTELAR DO TRIBUNAL – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A manutenção da custódia cautelar por mais de
3
(três) anos, sem qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo

(CF/88, art. 5º, LXXVIII).
“
Não obstante a complexidade do caso – [...] –, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do
coronavírus
, com notícia de suspensão de visitas e
isolamento de internos, da
redesignação
de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos
.
Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.” (STJ, RHC 119.158/PI)

Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída, sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada
a
cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente [assassinato da vítima em via pública, com envolvimento de
8
(oito) pessoas e mediante 7 (sete) disparos de pistolas calibre 9mm] recomenda a imposição de medidas alternativas à prisão
, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar “os direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC nº 352.036/PA).
(TJMT, N.U 1015569-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 12/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO
QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA
A REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por quase três anos e que haja a remarcação da audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri de forma reiterada, sem que o acusado tenha contribuído para tal demora
.
(TJMT, N.U 1002289-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 27/05/2020).
Destacamos

No mesmo sentido determina o art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992,
in litteris
:

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a
garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.
Negritamos

No entanto, este magistrado não pode simplesmente fechar os olhos para a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente que foi flagrado com
39 (trinta e nove) porções de cocaína
, com massa total de
155,88 g (cento e cinquenta e cinco gramas e oitenta e oito centigramas)
, e
17 (dezessete) porções de maconha, com massa total de 7.652 kg (sete quilogramas e seiscentos e cinquenta e dois gramas)
,
situação, essa, que denota a necessidade de maior cautela do Estado com a imposição de medidas cautelares para a garantia da ordem pública.

Ness
a

conjuntura
,
embora
seja
imperativa a revogação da prisão preventiva d
o paciente sendo,
é
de bom alvitre que lhe sejam impostas as medidas cautelares
abaixo
relacionadas,
mediante a aceitação do cumpri
mento de tais condições por parte dele.

Por
derradeiro
, impõe-se registrar que as teses de ausência de fundamentação e
inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva restaram
prejudicadas, em razão do reconhecimento do excesso de prazo.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Anderson Castilho
d
e Souza
;

via de consequência
,
concedo
a ordem de
habeas corpus

almejada
,

a fim
de
revogar
sua
prisão preventiva. Todavia, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c 319, do Código de Processo Penal, imponho-lhe
as
medidas cautelares diversas da prisão abaixo transcritas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(
i
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual
mudança;

(
ii
)
comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas
atividades;

(
iii
)
não se ausentar do território da
c
omarca de residência por mais de
7
(sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares
);

(v)
recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de
folga;

(vi)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

(
vii
)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;
e

(
v
ii
)

ser

monito
rado
eletr
onicamente
por meio de
tornozeleira
.

Determino,
outrossim
, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão cautelar seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

V O T O S V O G A I S - DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO

Voto.

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Anderson Castilho de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30 de novembro de 2020, cuja prisão foi convertida em preventiva no mesmo dia, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, da Lei n.11.343/06, e art. 12 da Lei n. 10.826/03), tendo sido denunciado no bojo da Ação Penal n. 1007165-74.2020.8.11.0042.

Em 29 de julho de 2021 a segregação foi mantida a prisão cautelar do paciente, tendo sido recebida a denúncia. Ainda, em razão da determinação de instauração de insanidade mental do favorecido, deixou de designar a audiência de instrução e julgamento, até que seja concluído o laudo pericial.

Asseverou que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente se encontra preso há quase 02 (dois) anos, sem que haja previsão para o término na instrução penal.

Alegou que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, motivo pelo qual
“há desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória pelo artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, o qual seria beneficiado pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º da referida lei e, consequentemente, o regime viria a ser diverso do fechado.”

Ressaltou que inexistem motivos para manter a custódia cautelar do paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar vindicada restou indeferida pelo douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva (id. 137969170)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 138897169), juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela
denegação
da ordem (id. 139583685), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 – Irresignação defensiva: Alegado excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Ademais indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Escorreito preenchimento do motivo garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade em concreto da infração penal – Elevada quantidade de droga apreendida – Precedentes do TJ/MT – Suscitada ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Pela denegação da ordem
.”

Em judicioso voto o Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
concedeu
a ordem impetrada em favor do paciente.

Pois bem.

Emerge dos autos que o paciente foi denunciado em 26 de janeiro de 2021 e, mesmo preso, o paciente foi citado na data de 9 de abril de 2021 (id. 137748191, p. 138), oportunidade em que apresentou defesa preliminar, postulando também a instauração do referido incidente, sendo decidido e determinado pelo magistrado a autuação em 29 de julho de 2021, mesma data em que recebeu a denúncia e analisou o pedido de revogação da prisão, mantendo sua custódia cautelar (id. 137748196, p. 34/40). No entanto, em 11 de fevereiro de 2022 o incidente de insanidade mental foi efetivamente instaurado (id. 137748197, p. 39/40) e em 08 de agosto de 2022 foi juntado aos autos o laudo pericial de exame de insanidade mental que concluiu pela imputabilidade do favorecido (Ids 91920552 e 92790486, no Incidente de Insanidade Mental n. 1002126-28.2022.8.11.0042).

Inicialmente, a configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, nas informações prestadas pela autoridade coatora, observa-se que a instrução criminal não foi iniciada, em razão da defesa, ao apresentar defesa prévia, suscitado em preliminar, pela inimputabilidade do paciente, em razão de sua dependência química de drogas, oportunidade em que juntou exame pericial realizado em outra ação penal.

A autoridade apontada como coatora determinou a instauração de incidente de insanidade mental e indeferiu o pedido defensivo de liberdade, haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais da constrição e, consequentemente, determinado a suspensão da ação penal, até a conclusão do exame pericial.

Verifica-se ainda das informações prestadas, que o exame de insanidade mental foi realizado em 06 de junho de 22 (id. 138897166), cujo resultado apontou que:

“(...) O quadro que acomete o periciado se trata de uma perturbação do estado mental e não afeta suas funções mentais a ponto de prejudicar seu entendimento ou sua determinação.

Periciado era, ao tempo dos fatos,
totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento
. (...)”.

Portanto, o atraso no andamento processual está devidamente justificado, não há que se falar em excesso de prazo, eis que não verifico indolência judiciária endereçado a dignidade humana.

Ainda, destaco que a instauração de incidente de insanidade mental necessita de realização de laudo pela Politec, não podendo o atraso ser imputado ao Poder Judiciário.

Por fim, com a realização do exame de insanidade mental a ação penal retomará do seu curso normal.

Por outro lado, o paciente foi preso em flagrante delito com
39 (trinta e nove) porções de cocaína, com massa total de 155,88 g (cento e cinquenta e cinco gramas e oitenta e oito centigramas)
, e
17 (dezessete) porções de maconha, com massa total de 7.652 kg (sete quilogramas e seiscentos e cinquenta e dois gramas)
, sendo que as razões de decidir da autoridade impetrada encontram-se em plena consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível em DJe n.º 9998, de 11/4/2017.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
impetrada em favor de
Anderson Castilho de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022